Tribunal: TJSP
Processo: 2089047-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente - Fase de execução - Penhora de imóvel sob alegação de fraude à execução - Oposição de embargos de terceiro pela adquirente - Decisão de primeiro grau que defere pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas em relação a atos de expropriação e mantém a penhora - Agravo interposto pela embargante -

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente - Fase de execução - Penhora de imóvel sob alegação de fraude à execução - Oposição de embargos de terceiro pela adquirente - Decisão de primeiro grau que defere pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas em relação a atos de expropriação e mantém a penhora - Agravo interposto pela embargante - Requisitos legais para o deferimento do pedido de efeito suspensivo e da tutela antecipada em maior extensão, abrangendo a suspensão da ordem de penhora como postulado, não verificados - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089047-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALVES DE
SOUZA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
agravado
OMAR
THEODORO DE REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089047-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.103
2
VOTO No 16.103
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2089047-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL F.R. JABAQUARA)
AGRAVANTE: ALVES DE SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: OMAR THEODORO DE REZENDE
INTERESSADA: VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES
DE MOURA
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação de indenização por danos materiais
e morais julgada procedente - Fase de execução - Penhora de imóvel sob
alegação de fraude à execução - Oposição de embargos de terceiro pela
adquirente - Decisão de primeiro grau que defere pedido de atribuição de
efeito suspensivo apenas em relação a atos de expropriação e mantém a
penhora - Agravo interposto pela embargante - Requisitos legais para o
deferimento do pedido de efeito suspensivo e da tutela antecipada em
maior extensão, abrangendo a suspensão da ordem de penhora como
postulado, não verificados - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fl. 41, a qual, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela
agravante, está assim proferida: “Certifique a serventia sobre a oposição destes embargos de
terceiro nos autos principais (no 0017977-45.2013), os quais deram causa à distribuição por dependência.
Recebo os embargos com suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem objeto desta ação, ficando
mantida a penhora, eis que sua regularidade e seu eventual levantamento são questões a serem analisadas
por ocasião do julgamento do mérito dos embargos de terceiro. Intime-se o exequente-embargado, na
pessoa de seu advogado, para contestação em quinze dias (arts. 677, § 3o e 679). Intime-se”.
A embargante pede a reforma da decisão alegando, em
resumo, (a) que a prova documental demonstra a compra do imóvel no ano de
2009 por Rubens Panelli e sua esposa, e que adquiriu o imóvel de Rubens e
sua esposa no ano de 2019, não tendo qualquer relação com Paulo Panelli,
razão pela qual deve ser determinada a suspensão da penhora, (b) que deveria
ter sido intimado (norma cogente), pessoalmente, para, querendo, embargar o
ato constritivo - parágrafo único do artigo 675 do Código Processo Civil, o
que, contudo, não ocorreu, observando-se ainda o disposto no artigo 792, §
4o, do mesmo diploma legal o qual determina que antes de ser declarada a
fraude à execução o terceiro deve ser intimado, (c) que é terceiro de boa-fé,
(d) que os embargos ainda estão no início e sabe-se que não pode haver
supressão de instância, por isso não está sendo alegada sua condição neste
momento, mas sim que se deixe de proceder a penhora até que julgados
definitivamente os embargos, (e) que existe determinação de penhora de
outro imóvel, em data anterior ao que objeto dos presentes embargos, o qual é
mais do que suficiente para garantir a execução, e, por fim, (f) que o ponto de
equilíbrio deve ser o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à
ampla defesa como forma de garantir a segurança jurídica e a justiça das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089047-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.103
3
decisões, razão pela qual postula o provimento do recurso para fins de
“determinar a suspensão da decisão que determinou a penhora o imóvel da agravante, até julgamento final
dos embargos de terceiros opostos pela agravante, o qual certamente será provido” e, no mérito,
requer “o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão que determinou
a penhora do imóvel da agravante, em observância a legislação vigente, pois primeiro há que ser julgado os
embargos de terceiros, já que a penhora ainda não foi efetivada”.
Os pedidos formulados nas razões de agravo, de efeito
suspensivo e de tutela antecipada recursal, foram indeferidos (fl. 123).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 126/136).
É o relatório.
Consta da inicial dos embargos de terceiro que “foi movida
Ação de Indenização por Danos Morais e Materias por Omar Theodoro de Rezende em face de Pavassi
Veículos, Peças e Serviços Ltda. em 29/09/2001. O pedido foi julgado procedente, condenando a empresa
executada a restituir o valor de R$ 18.500,00 - (dezoito mil e quinhentos reais) referente ao veículo
adquirido pelo autor, corrigido monetariamente desde Jan/2001, acrescido de juro s, bem como indenizá-lo
por danos morais no importe de R$ 7.600,00 corrigidos desde Out/2007, acrescido de juros e honorários
advocatícios, acrescidos ainda de multa em caso de descumprimento. Após início do Cumprimento de
Sentença - Processo no 0017977-45.2013.8.26.0003 - e diante das tentativas infrutíferas para o recebimento
do crédito, houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em 25/11/2011,
conforme decisão de fls. 503/506, onde foram incluídos no polo passivo os sócios da empesa executada:
Paulo César Panelli, Nelson Valentim Baranda e Roberto Silva, sendo os dois primeiros citados por edital,
sendo que em 30/09/2013 foi citado Nelson Valentim Baranda e, em 15/10/2013 Paulo César Panelli,
conforme documentos de fls. 639 e 644 e o último, citado às fls. 549. Posteriormente, o exequente verificou
que o sócio Paulo César Panelli possuía um imóvel localizado na Comarca de Barueri/SP, pleiteando a
penhora do bem, o que foi deferido”.
Consta também que “Entretanto, referida penhora foi cancelada, diante
da procedência dos Embargos de Terceiros opostos pela ex-cônjuge do sócio devedor, Monica Carletti
Panelli. Após a busca de outros bens, verificou-se que o sócio Paulo César Panelli possuía outro imóvel,
localizado na comarca de Caraguatatuba, conforme matrícula de fls. 1311/1314, objeto da alegada fraude à
execução. Na decisão de fls. 1368/1370 proferida em 10/03/2020, a MM. Juíza entendeu que a venda
ocorreu em fraude à execução e conluio entre familiares, tendo em vista que a certidão de registro do imóvel
alienado pelo sócio Paulo César Panelli se deu muitos anos após o ajuizamento da demanda. Além disso,
que referida alienação foi realizada a ente familiar, visto que possuem o mesmo sobrenome e em seguida, no
mesmo dia 15/04/2019 alienaram imóvel a terceiro, ora embargante, Alves de Souza Em preendimentos
Imobiliários Ltda.”, bem como que “foi determinado a expedição de mandado ao Cartório de
Registro de Imóveis de Caraguatatuba/SP, com o fim de comunicar a declaração de ineficácia perante o
exequente, sobre a alienação do imóvel de matrícula no 64.239 efetuada a Rubens Panelli Junior e sua
mulher Cristina Roxana Mammolino Panelli e alienação efetuada por Rubens Panelli Junior e sua mulher
Cristina Roxana Mammolino Panelli à Alves de Souza Empreendiment os Imobiliários Ltda. Entretanto, a
embargante não foi intimada antes da declaração de fraude, a fim de apresentar embargos de terceiro, nos
termos do artigo 792, IV, do CPC”.
A decisão agravada recebeu os embargos com suspensão
dos atos expropriatórios sobre o imóvel, mas manteve a penhora, por
entender o juízo de origem que sua regularidade e seu eventual
levantamento são questões a serem analisadas por ocasião do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089047-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.103
4
do mérito dos embargos de terceiro.
O
inconformismo
da
embargante
não
comporta
acolhimento uma vez que a situação narrada na petição inicial dos embargos
de terceiro é relevante a justificar, até decisão final, apenas a suspensão dos
atos expropriatórios em relação ao imóvel, devendo ser mantida a ordem de
penhora, mesmo que ainda não concretizada, como alegado pela recorrente.
Cabe observar também que as questões relativas à
penhora, acerca de sua regularidade ou ainda de eventual possibilidade ou
não de seu levantamento, sequer foram objeto de apreciação prévia na
origem.
Ao contrário do que sustenta a agravante, não se mostram
presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais do artigo 300,
combinado com o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil, capazes de deferir a medida postulada, ainda mais que, como ressaltado
pelo juízo de origem, “sua regularidade (da penhora) e seu eventual levantamento são
questões a serem analisadas por ocasião do julgamento do mérito dos embargos de terceiro”.
A isso se acrescenta que as questões levantadas pela
agravante na petição inicial devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau
à luz das arguições trazidas, inclusive, pela parte agravada, a qual, em sede de
contraminuta, assim se posicionou: “1- Em primeiro lugar o objeto social do negócio da
Agravante é: 'INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPRA E VENDA DE
IMÓVEIS PRÓPRIOS', conforme consta de sua ficha de breve relato mantida na JUCESP. Seu registro se
deu em 01/04/2011. Presume-se daí sua natural expertise na administração de bens e no comércio dos
mesmos, sendo a ela comum o axioma de que 'quem não registra não é dono'. 2- A par da documentação
apresentada, em contrário à boa cautela que seria recomendável, não há nos autos, em lugar algum, as
certidões dos distribuidores cíveis em nome de Rubens Panelli Júnior. Tal fato, por si só desabona os
argumentos apresentados, seja porque demonstra uma profunda ausência de cautela da Embargante, seja
porque contrária a boa prática no mercado. Salvo, é claro, se as certidões porventura apresentassem
restrições e se assim, convenientemente fosse interessante ocultá-las induzindo-se outrem a erros, mas isto
são meras ilações... 3- O contrato apresentado como prova da aquisição por Rubens Panelli Júnior, também
não possui nenhum registro no Registro de Títulos e Documento, o que, embora ferindo o disposto no artigo
108 do CC, pelo menos demonstraria a existência de negócio erga omnes e emprestaria alguma validade
extrínseca ao termo. 4- Mais do que isso a declaração de IR apontada como prova crucial da negociação
informa que era o mesmo possuidor de um imóvel objeto da matrícula 46.064 (...). Referida matrícula foi
cancelada, conforme prova o registro nela aposto, por força de ordem judicial (...). 5- Como não há provas
públicas desta transação e curiosamente não há impugnação pelo principal prejudicado, o Sr. Rubens
Panelli Júnior e como a presunção de simulação foi reconhecida na sentença de declaração de fraude de
execução aparentemente não há como emprestar segurança às argumentações da Agravante, aparentemente
prejudicada pelos Panelli. 6- O que se sabe é que esta comprou o imóvel em 2019, conforme registra a
matrícula, aparentemente sem ter se preocupado em fazer uma verificação exauriente da situação jurídica
da linha sucessória registrada na matrícula 64.239. Qualquer um Homem Médio teria pedido todas as
certidões, de distribuidor cíveis inclusive, dos vendedores Rubens Panelli Júnior e esposa e de Paulo Cesar
Panelli, este, no mínimo por desencargo de consciência, pois as escrituras foram registradas no mesmo dia.
Ocorre que a Agravante não se enquadra no conceito de Homem Médio. Tendo como objeto social a
administração e compra e venda de imóveis, sejam eles próprios ou de terceiro, é natural ao seu mister, pois
disso vem o seu lucro, a absoluta preocupação com a regularidade de tudo o que compra e vende ou, do
contrário, o risco de ter de arcar com o prejuízo. 7- Na realidade as certidões de distribuições cíveis não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089047-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.103
5
constam dos documentos apresentados porque Rubens Panelli Júnior não reunia condições de, sob elevado
crivo de segurança, vender nada desde 2008 (...). 8- O Agravado junta aos autos a certidão de distribuição
atual e é evidente que as escrituras do negócio realizado informam claramente que as certidões cíveis não
foram jamais apresentadas, assumindo-se assim, a Agravante, o risco de seu negócio incauto. 9- O contrato
de gaveta pelo qual Paulo Cesar Panelli teria vendido o apartamento a Rubens Panelli Júnior lista a
obrigatoriedade de apresentação das certidões, que casualmente não estão nos autos, 10-Ora, naturalmente
Paulo Cesar Panelli também não reunia as condições de vender algum bem imóvel sem risco a ninguém
desde há muito. Tramitam contra ele 23 ações no TJSP, muitas anteriores a 2009 (...) 11-Também chama a
atenção que houvessem, conforme fls. 118 e seguintes dos autos principais, despesas condominiais no
importe de absurdos R$ 500.393,14 (mais honorários de R$ 65.000,00), pagos pela Agravante assim que
adquirido o imóvel (provas por ela encartadas). 12-Os documentos todos provam que houve um negócio
oportuno realizado entre Panelli e a Agravante, cujo risco foi conveniente assumir, pois vimos de ver que a
estória contada na exordial não necessariamente condiz com a história contada pelos documentos por ela
mesma carreados. 13-Para que se prove que Paulo César vendeu mesmo o imóvel a Rubens Panelli, basta
este ajuntar nos autos o comprovante de transferência bancária das parcelas que o contrato de fls.
menciona, isto daria um pouco mais de robustez à argumentação, afinal R$ 250.000,00 não se materializam
ou desmaterializam tão facilmente. 14-A Agravante, caso entenda necessário pode, a todo tempo desobrigar
o imóvel depositando nos autos o valor de sua avaliação, carta de fiança fidedigna, conforme previsto no
Código Civil ou ainda adquirindo o crédito do Embargado e neste sentido se subsumindo no mesmo”.
Também não comporta avaliação, neste momento, a
controvérsia atinente à boa-fé da embargante, o que ocorrerá por ocasião do
julgamento dos embargos de terceiro.
Estão presentes, em suma, os requisitos voltados a
justificar a ratificação da decisão agravada, sobretudo em face da necessidade
de se resguardar direitos de terceiros, mercê também da possibilidade de se
frustrar o cumprimento da obrigação resultante da coisa julgada em caso de
eventual rejeição dos embargos.
Ademais, tratando-se de tutela provisória a medida poderá
ser revertida pela MM. Juíza de origem a qualquer tempo se novos elementos
de convicção alterarem seu entendimento sobre a questão, ao que se
acrescenta que não está comprovada a ocorrência de situação excepcional a
autorizar a medida postulada, sobretudo por ser imprescindível a observância
na origem do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator